Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704943-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DOMINGUES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PC/DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO DOMINGUES DE SOUSA contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra o DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DF, indeferiu a liminar. Em síntese, o impetrante alega que a autoridade coatora o eliminou, ilegalmente, do concurso público realizado pelo Distrito Federal para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social. O agravante sustenta que: 1) foi aprovado nas demais etapas do certame, inclusive na avaliação psicológica; 2) a comissão de sindicância o eliminou com base no seu suposto envolvimento em fatos desabonadores de sua conduta; 3) na realidade, a eliminação se deu com base em ocorrências policiais registradas ao longo de sua vida, porém nenhuma resultou em condenação criminal; 4) a maioria das ocorrências dizem respeito a fatos ocorridos há mais de 10 ou 20 anos; 5) o Supremo Tribunal Federal, no Tema 22, fixou tese segundo a qual: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”; 6) há risco ao resultado útil do processo, pois a convocação para o desempate de notas seria no dia 15/02/2023 e matrícula no curso de formação ocorrerá no dia 10/03/2023. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar sua participação nas demais fases do certame. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido em dobro (ID 43609534). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. A controvérsia recursal consiste em determinar se constitui medida adequada assegurar a participação do agravante nas demais fases do certame. A concessão de medida liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito líquido e certo e a possibilidade de ineficácia da medida pleiteada, caso seja deferida posteriormente, conforme dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Não restou demonstrada a urgência necessária ao provimento liminar. A convocação para matrícula no curso de formação somente ocorrerá em 10/03/2023. Como bem delineado pelo juízo, o mandado de segurança não tem dilação probatória e o Ministério Público não se manifesta em processos desta natureza. Portanto, em princípio, após as informações, no prazo de 10 dias, os autos serão conclusos para sentença. Ademais, a natureza sensível do cargo almejado (agente de polícia) e dos fatos mencionados nas ocorrências policiais (lesões corporais, violência doméstica, entre outros), demandam análise aprofundada da matéria, após a formação do contraditório. Apenas com as informações prestadas pela autoridade coatora é que se poderá verificar eventual ilegalidade na eliminação do candidato. Destaque-se que os atos da Administração Pública gozam de presunção relativa de legalidade. Na hipótese, o dossiê produzido pelo setor de inteligência da polícia civil fez menção expressa ao Tema 22 do Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que inquéritos e ações penais em curso não podem ser incluídos em edital como motivo de eliminação. Todavia, o documento fez distinção quanto à possibilidade de situações excepcionais dispostas em lei, como a participação em fato desabonador da conduta do candidato. Segundo o dossiê, tal excepcionalidade encontraria amparo na Lei 4.868/65 (artigo 9o). Dessa forma, ao menos em tese, a eliminação do impetrante ocorreu dentro das regras do edital e com fundamentação expressa de excepcionalidade em relação ao entendimento do STF. Como o provimento liminar depende de flagrante ilegalidade - não verificada de plano - impõe-se o indeferimento da medida. Assim, em face da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator